Tribunal: TJDFT
Processo: 0727954-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE. MAIORIDADE. PÁTRIO PODER. EXTINÇÃO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA.
1. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, porquanto demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. A verba alimentar fixada comporta exoneração, redução ou majoração, bastando, para tanto, a devida comprovação de que houve mudança significativa na condição econômica de quem supre ou recebe a pensão.
3. Quando o acervo probatório coligido aos autos demonstra que os alimentos outrora fixados são incompatíveis com as possibilidades atuais do alimentante, demonstradas em registro na Carteira de Trabalho, a minoração da verba alimentícia é medida que se impõe.
4. Recurso provido.